Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Violação de domicílio. Dolo. Provas. Motivos do crime. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e violação de domicílio qualificada a 2 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano, 4 meses e 29 dias de detenção, no regime semiaberto, e em R$ 500,00 de reparação mínima dos danos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) se presente o dolo de lesionar a vítima; (iii) se a conduta o réu tipifica o crime de violação de domicílio; (iv) se justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime; e (v) se devida indenização pelos danos morais e, caso mantida, se razoável seu valor.
III. Razões de decidir
3. Não provado que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima e não aditada a denúncia - que não descreveu que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia -, e sendo a conduta culposa e não dolosa (empurrou o portão e esse atingiu a vítima), impõe-se a absolvição.
4. Forçar o portão da casa da vítima, entrar e permanecer, mesmo após ela não consentir com a sua entrada, tipifica o crime de violação de domicílio.
5. Sem provas de que o delito foi cometido por ciúmes, não se justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
6. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 6o e § 13 e art. 150, § 1o; CPP, art. 284.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 2.625.518, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/08/2024 e AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.